Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701632-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ, ALAOR BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA RIBEIRO GOMES DE QUEIROZ e ALAOR BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704593-43.2020.8.07.0007), que tem como exequente a CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME. A decisão agravada indeferiu nova remessa à contadoria e rejeitou a impugnação à penhora do SISBAJUD (ID 143919336): “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, após homologados ao id. 131728255 os cálculos apresentados pela Contadoria houve constrição pelo SISBAJUD integralmente frutífera conforme id. 135720596. Intimado, os executados apresentaram impugnação ao id. 136045699, no qual sustenta excesso nos cálculos e requer que seja homologado o valor do débito apresentado na ocasião. Quanto ao valor constrito almeja que seja desbloqueada a conta salário objeto da penhora, a qual seria exclusiva para recebimento de salário. O exequente manifestou-se ao id. 139855380 quanto a impugnação. Relatado, decido. Nada a prover quanto ao pedido do devedor pela revisão do débito remanescente, pois a quantia e os parâmetros do cálculo já foram homologados ao id. 131728255, considerado o laudo apresentado pela Contadoria, observando-se que a decisão proferida já precluiu. Quanto aos valores constritos a devedora impugna genericamente a penhora, quando apena requer que “seja desbloqueada a conta salário do executado”, sem apontar qual seria tal conta, e os valores que teriam sido penhorados nessa condição, razão pela qual a impugnação não pode ser reconhecida nesse ponto, ausente impugnação específica. O credor, por sua vez, sustenta ao id. 139855380 que a constrição não quitar o débito já homologado e requer nova remessa à Contadoria Judicial para análise do débito remanescente. Ocorre que a constrição foi efetivada tendo como base o valor atualizado do débito apresentado pelo exequente, ao id. 123749144 devendo a parte interessada, caso queira, comprovar a existência do crédito remanescente. Indefiro nova remessa à Contadoria, a qual já se manifestou nos autos, tratando-se de cálculos meramente aritméticos, que já foram, inclusive, apresentados anteriormente pelo credor. Por tais razões rejeito a impugnação apresentada ao id. 136045699. Fica o credor intimado para, caso almeje a continuidade da execução, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em 15 dias, devendo na ocasião considerar as quantias já quitadas não autos, devidamente corrigidas e atualizadas, bem como os parâmetros estabelecidos nas decisões precedentes e os cálculos homologados ao id. 131728255. Após, conclusos. Quanto ao valor penhorado no id. 135720596, correspondente ao valor principal e honorários, devem ser preservadas as penhoras efetivadas no rosto dos presentes autos em desfavor de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME - CNPJ: 38.062.360/0001-90 (EXEQUENTE). Intime-se a exequente para que indique, no mesmo prazo acima, a proporção do valor penhorado que corresponde à verba principal e quanto é devido a título de honorários sucumbenciais. Sem prejuízo à Secretaria para que oficie os juízos da (i) 2a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF nos autos 0000500-57.2017.5.10.0102 (termo ao id. 8188547) e (ii) 8a Vara do Trabalho de Brasília nos Autos 0001232-92.2018.5.10.0008 (termo ao id. 83466052) para que informem, em 5 dias, se remanesce o interesse na constrição e o valor atualizado do débito, caso haja. Oportunamente, após transcorrido o prazo e preclusa a presente decisão, os valores serão destinados aos juízos que inscreveram a penhora e aos advogados detentores dos créditos sucumbenciais observadas as preferências dos créditos e a ordem das penhoras inscritas.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que, conforme consta processo físico originário do processo de execução processo no 0027033-26.2010.8.07.000, os cálculos foram homologados se abatendo os valores pagos, relativos às prestações do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel, nos aluguéis devidos que foram arbitrados em R$ 900,00, atualizando-se até aquela data tanto os aluguéis como as prestações pagas, apurando-se o resíduo de R$ 15.427,17. Alegam que o processo já havia sido iniciado nos autos físicos e posteriormente nos autos digitais do PJE, onde a execução foi arquivada, sendo que posteriormente foi ajuizado novo cumprimento de sentença, porém não foram observadas, nos outros autos, as decisões já proferidas e portanto, preclusas, as quais não poderiam sofrer modificação por atos posteriores. Aduzem que no primeiro cumprimento de execução (Proc. no 0027033-26.2010.8.0700) foram homologados os cálculos em que os valores pagos pelos executados, referentes às prestações do imóvel, foram usadas para abater os alugueis devidos, onde restou um débito de aluguéis a pagar de R$ 15.427,17, de acordo com decisão de 17/03/2017. Asseveram que devem ser desconsiderados os cálculos de ID 107021351 da contadoria por erro material, e utilizado o cálculo correto, indicado pelo exequente no ID 123749144. Sustentam que é assente na doutrina e na jurisprudência que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, pois não se torna precluso, assim o valor de R$ 45.096,36 deve ser mantido, uma vez que está de acordo com o cálculo apurado pela contadoria em 2017, já que o cálculo posterior da contadoria (ID 107021351) não atualizou as prestações pagas pelos executados, mantendo atualização até 15/07/016, enquanto que os aluguéis foram atualizados até outubro de 2021. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a execução até que se julgue o agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso para: 1) que “seja corrigido o erro material, e acolhido a homologação do valor original devido de R$ 15.423,27 em 17/03/2017 - do processo principal - e de acordo com a inicial da execução corrigido na data da propositura da ação de execução R$ 45.096,36”; 2) que “seja os autos remetidos a contadoria para correção dos cálculos com base na decisão ID 67376857 PAG 142 FLS., 313 anexados aos autos da execução. Para que se apure o valor devido, considerando os abatimentos das prestações pagas pelos executados nos aluguéis devidos”; e 3) “Como o novo cálculo foi baseado na decisão interlocutória do ID 1049099245 que não abarcou o abatimento das prestações pagas pelos executados a decisão recorrida não pronunciou quanto ao credito dos executados, referente as prestações, que seja reformada a decisão nesse sentido de acatar o abatimento dos valores pagos das prestações, no debito dos alugueis em execução”. (ID 42868529). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, a decisão de ID 113980974, de 28/01/2022, homologou os cálculos de ID 107021351, em decorrência da ausência de insurgência das partes, conforme certidão de ID 110214995: “A Contadoria Judicial apresentou os cálculos, conforme determinado pelo Juízo. Intimadas as partes, apenas o exequente se manifestou, concordando os cálculos (ID. 108688352 e ID. 110214995). Em face da ausência de insurgência das partes, homologo os cálculos de ID.107021351. Considerando que os executados não realizaram o pagamento voluntário, sobre o débito deverá incidir a multa da fase de cumprimento de sentença. Os executados litigam sob o palio da gratuidade de justiça. Assim, os honorários dessa fase processual terá a sua cobrança suspensas. Intime-se o exequente para apresentar nova planilha de débito. Prazo de 15 dias, sob pena do arquivamento do processo. Intime-se o exequente para apresentar nova planilha de débito. Prazo de 15 dias, sob pena do arquivamento do processo.” Note-se que, posteriormente, de forma intempestiva, os agravantes apresentaram impugnação aos cálculos com os mesmos argumentos deste agravo de instrumento em 9/2/2022 (ID 115015687), que foi rejeitada em 19/7/2022, nos seguintes termos pela decisão de ID 131728255: “A Contadoria Judicial apresentou os cálculos, conforme determinado pelo Juízo. Intimadas as partes, apenas o exequente se manifestou (ID. 108688352 e ID. 110214995). Desse modo, homologuei os cálculos na decisão ao ID Num. 113980974. Após a decisão homologatória, o executado apresentou impugnação aos cálculos (ID Num. 115015687). Não conheço da impugnação, visto que preclusa a oportunidade para se insurgir sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Prossigam-se nos termos da decisão de ID Num. 113980974.” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que os agravantes não interpuseram agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão de ID 113980974, proferida em 28/01/2022, ser atingida pela preclusão. Por essa razão, a decisão recorrida sequer se pronunciou quanto ao mérito do pedido, nos seguintes termos (ID 143919336): “Nada a prover quanto ao pedido do devedor pela revisão do débito remanescente, pois a quantia e os parâmetros do cálculo já foram homologados ao id. 131728255, considerado o laudo apresentado pela Contadoria, observando-se que a decisão proferida já precluiu.” Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator